Tribunal: TJPA
Processo: 0808562-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808562-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MARIA MISCILENE MOURA DOS REIS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE RESSECÇÃO DE CICATRIZES QUELOIDIANAS E SESSÕES DE BETATERAPIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento apresentado por operadora de plano de saúde, revogando a tutela de urgência deferida em primeiro grau. A autora havia requerido o custeio de cirurgia de ressecção de cicatrizes queloidianas, sessões de betaterapia e despesas acessórias (materiais, medicamentos, transporte, hospedagem e alimentação). A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em favor da paciente, com vistas à imediata realização de procedimento cirúrgico e terapêutico, bem como ao custeio de despesas acessórias pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A análise em sede de cognição sumária evidencia que a prova documental acostada aos autos não demonstra, de forma inequívoca, a urgência do procedimento cirúrgico e terapêutico requerido, tampouco o risco de agravamento irreversível da condição de saúde da paciente em caso de postergação.

5.

Os laudos médicos e psicológicos particulares apresentados carecem de robustez técnica e de chancela pericial, sendo insuficientes para afastar, nesta fase inicial do processo, a alegação de que se trata de procedimento eletivo ou de natureza estética, cuja cobertura estaria excluída contratualmente.

6.

Diante da ausência de demonstração concreta de urgência e do periculum in mora, não se revela juridicamente possível o deferimento da medida antecipatória, devendo-se aguardar a instrução probatória no juízo de origem, com a produção de prova técnica sob o crivo do contraditório.

7.

Precedentes jurisprudenciais convergem no sentido de que a tutela antecipada em demandas de saúde exige comprovação robusta da urgência médica e da imprescindibilidade do procedimento, o que não restou demonstrado no caso concreto (TJ-DF, TJ-RJ, TJ-MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgia e tratamento médico pelo plano de saúde exige demonstração robusta de urgência e probabilidade do direito, o que não se satisfaz com laudos unilaterais desprovidos de prova técnica submetida ao contraditório.

2.

A ausência de comprovação de risco imediato à saúde da parte autora impede o deferimento da medida antecipatória, devendo-se aguardar a instrução probatória.

3.

A negativa liminar de cobertura contratual pelo plano de saúde, em se tratando de procedimento supostamente eletivo, deve ser analisada em cognição exauriente, após produção de prova pericial, quando necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Tema Repetitivo nº 1.069.

·

TJ-DF, AI nº 0712085-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, j. 26.10.2022.

·

TJ-RJ, AI nº 0007391-30.2025.8.19.0000, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. 03.06.2025.

·

TJ-MG, AI nº 2138859-22.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 05.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda envolvendo plano de saúde, na qual a autora pleiteia custeio de cirurgia de ressecção de cicatrizes queloidianas e sessões de betaterapia, além de despesas acessórias (materiais, medicamentos, transporte, hospedagem e alimentação). Em 1º grau, a tutela de urgência foi deferida para autorizar e custear integralmente os procedimentos e despesas correlatas.

A operadora interpôs agravo de instrumento (ID 26494726), sustentando ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, natureza eletiva/estética do procedimento e inexistência de cobertura contratual e legal, inclusive para transporte/hospedagem.

Em sede recursal, sobreveio decisão interlocutória (ID 27028693) concedendo efeito suspensivo para sustar a eficácia da tutela antecipada, por ausência de demonstração robusta de urgência e risco de dano irreversível.

A autora apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 27684162), defendendo a manutenção da tutela com base em laudos médicos e psicológico, afirmando caráter terapêutico/reparador do procedimento, aplicabilidade do CDC e da Lei 14.454/2022 e necessidade de custeio de deslocamento diante da ausência de rede credenciada local.

Posteriormente, foi proferida decisão monocrática (ID 29232286) que deu provimento ao agravo de instrumento para indeferir a tutela de urgência, ao fundamento de que, em cognição sumária, não se comprovou urgência médica nem probabilidade suficiente do direito, devendo-se aguardar a instrução (com perícia). Determinou-se, ainda, segredo de justiça quanto a imagens de cunho íntimo.

Contra essa decisão, a autora interpôs agravo interno com pedido de tutela de urgência (ID 29870255), requerendo a revogação do efeito suspensivo e o restabelecimento da tutela de 1º grau, reiterando os laudos médicos/psicológicos e a tese de urgência, cobertura e custeio de despesas de acesso.

Por fim, a operadora apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 30557080), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reiterando a inexistência de urgência, o caráter estético/eletivo do procedimento, a exclusão contratual e legal da cobertura, bem como a ausência de obrigação de custear transporte aéreo e hospedagem. Aguarda-se o julgamento colegiado do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo interno se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

O agravo interno não merece provimento. A controvérsia encontra-se em fase preliminar, de cognição sumária, razão pela qual é prudente aguardar a instrução probatória no juízo de origem. Até o momento, não há prova de risco imediato à saúde da agravante que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, sendo recomendável manter a estabilidade decisória até a formação do contraditório e a produção de prova técnica.

A prova documental apresentada não atesta, de forma inequívoca, que a cirurgia de ressecção de cicatrizes e as sessões de betaterapia sejam indispensáveis ao tratamento imediato da paciente, tampouco demonstra que a postergação provoque risco concreto ou agravamento irreversível à sua saúde. Os laudos médicos particulares, por si só, carecem de confirmação por prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, não afastando, nesta etapa processual, a natureza eletiva do procedimento nem a alegada ausência de cobertura contratual. Nesses termos, ausência a verossimilhança do direito alegado.

Ademais, não se comprovou risco de dano irreparável (
periculum in mora
) a autorizar a medida antecipatória, não estando caracterizada urgência para a realização do procedimento cirúrgico. Assim, impõe-se aguardar a instrução probatória, cabendo às partes se desincumbirem de seus respectivos ônus processuais e probatórios, inclusive mediante perícia, caso necessária, para elucidar a real natureza e a imprescindibilidade do tratamento.

A respeito, conferir jurisprudência:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. TEMA 1.069 DO STJ. PLANO DE SÁUDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, através da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, formulado pela autora, almejando autorização do plano de saúde para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica para retirada do excesso de pele. 2. Cinge-se a controvérsia em analisar se, no caso dos autos, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante na origem, com a finalidade de realizar cirurgia reparadora pós-bariátrica. 3. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 3.1. Nesse sentido, o Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ assentou: “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”.
4. No entanto, o laudo apresentado pela agravante não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida
. 5. Destarte, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. 5.1. É dizer,
o direito invocado pela recorrente precisa ser discutido amplamente, respeitado o contraditório, nos autos originários
. 6. Precedente: “1. Para deferimento da tutela de urgência, deve o autor demonstrar os necessários requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. No presente caso, os laudos médicos e psicológicos juntados aos autos não atestam a necessidade de urgência na intervenção cirúrgica pleiteada, nem mesmo que os argumentos alegados pela recorrente se correlacionam à cirurgia bariátrica realizada. 3. Ausente a demonstração do perigo de dano, incabível a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, especialmente quando não há indicação médica de urgência nos relatórios médicos. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07120853920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3ª Turma Cível, DJE: 26/10/2022
). 7. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exauridos o contraditório e a ampla defesa, os tratamentos solicitados possam ser deferidos, neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos assegurem a antecipação da tutela requerida
. 8. Agravo de instrumento improvido. 8.1. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07207861820248070000 1921963, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 11/09/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 59 DESTE TRIBUNAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Interposição de recurso contra decisão singular que, nos autos de ação de obrigação de fazer, que revogou decisão anterior que deferiu a tutela de urgência, determinando ao plano de saúde o custeio de cirurgia de mamoplastia redutora, por ausência de prova da urgência do procedimento.
2. Não restou demonstrada a verossimilhança das alegações, na medida em a autora não instruiu o pedido de tutela de urgência com laudo médico atestando a urgência da mamoplastia, bem como os risco que a demora na realizada do procedimento poderia acarretar à saúde da paciente
. 3. Apesar de o pedido inicial ter sido instruído com diversos exames de imagens (raio X, ressonância magnética e ultrassonografia) e exames de risco cirúrgico, bem como por um laudo médico, em nenhum deles foi atestada a urgência do procedimento solicitado.
4. Sem prejuízo de posterior aferição pelo juízo singular, que certamente aprofundará o exame das questões com a instrução probatória plena, a decisão impugnada não merece qualquer reparo, eis que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida
. 5. Decisão que não se mostra teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos, à luz da Súmula 59 deste Tribunal. 6. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00073913020258190000, Relator.: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 03/06/2025, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/06/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS- ARTIGO 300 CPC - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS AUTORIZADORES - AUSÊNCIA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO- ARTOPLASTIA TOTAL DOS JOELHOS - URGÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - CIRURGIA ELETIVA- FILA DO SUS - ESPERA - NECESSIDADE. A Constituição da Republica estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado (em sentido amplo), este que, mediante políticas sociais e econômicas deve garantir a redução do risco de doença e de outros agravos, além do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
A concessão da tutela de urgência está condicionada a presença de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) e de elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado (fumus boni iuris), além do caráter reversivo dos efeitos decisórios, nos termos do art. 300 do CPC. Não havendo nos autos prova da alegada urgência do procedimento cirúrgico, não é possível a concessão da tutela antecipada
. O SUS estabelece critérios para os procedimentos cirúrgicos eletivos, os quais devem ser respeitados, com vista a possibilitar a igualdade de acesso aos serviços de saúde a todos os que necessitam. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21388592220238130000, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 05/03/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

Os precedentes citados convergem no sentido de que, embora cirurgias reparadoras possam ser, em tese, de cobertura obrigatória quando funcionalmente indicadas (Tema 1.069/STJ), a tutela de urgência exige demonstração concreta de urgência e perigo de dano (art. 300 do CPC), o que, não comprovado por laudo médico circunstanciado, impede a antecipação de cobertura; em tais hipóteses — inclusive para o caso da agravante — os tribunais têm negado a medida liminar e recomendado aguardar a instrução probatória e o contraditório para melhor elucidação técnica.

Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática de ID n. 29232286.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática de ID n. 29232286. Sem prejuízo do regular prosseguimento do feito na origem, com a realização da instrução probatória já determinada.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/11/2025